Tribunal: TJBA
Processo: 8011484-77.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8011484-77.2021.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Fábio do Carmo Marques Defensora Pública: Dra. Beatriz Correa Soares Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Pedro Costa Safira Andrade Origem: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, DIANTE DA PRESENÇA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA E DO RECONHECIMENTO INDEVIDO DAS QUALIFICADORAS. INACOLHIMENTO. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. MANTIDA A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA DE FORMA PROPORCIONAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir proporcionalmente a pena-base, reconhecendo, DE OFÍCIO, a circunstância atenuante da confissão espontânea, e redimensionando a pena definitiva imposta ao Apelante para 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Fábio do Carmo Marques, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenaram à pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia (Id. 76273982), in verbis: “[...] que no dia 24 de julho de 2021, por volta das 20h (vinte horas) no interior de um imóvel situado à Rua G, n.º 27, Condomínio Parque Viver, Bairro Panorama em Feira de Santana/BA, o ora denunciado, com inequívoca intenção de matar, munido com arma branca - uma faca, adentrou o imóvel e seguiu em direção onde a vítima Augusto Sales Araújo se encontrava, desferindo-lhe um golpe de faca, que foi causa suficiente para provocar o seu óbito. Segundo apurou-se, o crime foi motivado pela insatisfação do acusado com o fato de sua ex-companheira Taís dos Santos Lima encontrar-se em um relacionamento amoroso com a vítima. Consta no procedimento que no dia supracitado, a vítima se encontrava no imóvel com outros familiares de sua companheira Taís, celebrando o aniversário desta na casa pertencente a um irmão de Taís que foi cedida para as comemorações. Apurou-se que em determinado momento, o indiciado chamou no portão, quando um convidado atendeu, permitindo-lhe a entrada no recinto. Ao visualizar a vítima, que estava sentada com um de seus filhos sobre o colo, o denunciado aproximou-se desta e com a faca que trazia consigo desferiu-lhe um golpe em região vital (pescoço), provocando-lhe grave ferimento. Empreendido o socorro necessário, a vítima foi encaminhada para Unidade Médica, entretanto em razão da gravidade do golpe, evoluiu a óbito. Após praticar o delito, o indiciado foi contido por populares que estavam no local da ação violenta, que acabaram o lesionando em função de sua conduta violenta”. III – Em suas razões de inconformismo, sustenta a defesa que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, postulando a anulação do julgamento para que o Apelante seja submetido a novo júri. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal. IV – Sustenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos, de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343). V – Ao contrário do que alega a defesa, depreende-se que a condenação está devidamente embasada nos elementos probatórios colhidos nos autos. A materialidade do crime restou evidenciada pelo laudo de exame de necrópsia (Id. 76274981, págs. 2/3). A autoria delitiva também encontra amparo no conjunto probatório, merecendo destaque o depoimento judicial da testemunha Josemilton dos Santos Barros e as declarações prestadas em juízo por Taís dos Santos Lima, Eric dos Santos Lima e Silvânia Santos dos Santos (transcritos na decisão de Id. 76274916). Quanto à alegativa de que o Réu agiu em legítima defesa, não merece prosperar a tese defensiva. Como cediço, encontra-se em situação de legítima defesa quem repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros, usando moderadamente dos meios de que dispõe. In casu, nenhum destes requisitos restou comprovado, havendo, no mínimo, duas vertentes de prova sobre os fatos, o que permite a solução condenatória proferida, pautada no princípio da livre convicção dos jurados, corolário lógico da soberania dos veredictos. Conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça, “a tese de legítima defesa fora afastada pelas oitivas das testemunhas no Plenário Popular, as quais, de forma uníssona, coerente e categórica, relataram como ocorrera a prática delitiva. [...] A partir dos relatos supracitados resta incontestável que não houve a incidência de legítima defesa, haja vista que não ficou demonstrada a ocorrência de injusta agressão, requisito indispensável para configuração da referida causa de exclusão da ilicitude. Ao revés, percebe-se que o Réu, por não aceitar o fim do seu relacionamento com a esposa do ofendido, já vinha o ameaçando. Além disso, os convidados presentes na festa afirmaram que o Denunciado entrou já desferindo o golpe de faca contra a vítima, a qual estava de costas e sentada com o seu filho no colo, o que impossibilitou sua defesa. Portanto, uma vez que a tese de legítima defesa não foi comprovada de forma inequívoca, assim como há provas suficientes de autoria e materialidade delitivas para embasar a condenação, não há o que se falar em anulação do atual julgamento”. VI – Argumenta, ainda, a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos com relação ao reconhecimento das qualificadoras. Entretanto, a decisão dos jurados - que reconheceu as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal - não se encontra dissociada do acervo probatório. Quanto à qualificadora do motivo fútil, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021). O reconhecimento - pelo Conselho de Sentença - da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, também encontra amparo nos elementos de prova coligidos no caderno processual, os quais evidenciam que Augusto Sales Araújo estava em uma festa de aniversário, quando foi atingido de inopino por um golpe de arma branca (faca). É justamente este ataque súbito e imprevisível, que ceifou qualquer oportunidade de reação defensiva por parte da vítima. Em seu Parecer, a Procuradoria de Justiça consignou que “[...] o ofendido estava numa festa familiar, no interior da casa do seu cunhado, sentado com o seu filho no colo, interagindo com os demais convidados, quando foi surpreendido pela ação do Apelante, o qual aproveitou a sua vulnerabilidade e o golpeou pelas costas. Em razão do momento de completa descontração e comemoração, a vítima estava desprotegida e desatenta, o que impossibilitou a sua defesa frente à injusta agressão”. VII – Assim, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Apelante pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, o Conselho de Sentença o fez com observação das provas existentes no processo; agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. VIII – Passa-se à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, a Juíza Presidente do Tribunal do Júri fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, valorando negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais: personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima; na segunda etapa, aplicou a agravante correspondente ao motivo fútil, acrescendo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estipulando-a, provisoriamente, em 21 (vinte e um) anos de reclusão; na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, tornou definitiva a pena em 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. IX – Quanto ao pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, merece acolhimento parcial a pretensão formulada pela defesa. Em relação à personalidade do agente, observa-se que a fundamentação utilizada pela Juíza a quo - calcada no fato de o Réu não aceitar o término do relacionamento com sua ex-companheira e o novo envolvimento dela com o ofendido - confunde-se intrinsecamente com a qualificadora do motivo fútil, devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença. A utilização desse mesmo substrato fático para, a um só tempo, qualificar o delito e exasperar a pena-base configura indevido bis in idem. Ademais, a Magistrada singular considerou desfavorável ao Acusado a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima. Confira-se: “[...] não se pode afirmar que o comportamento da vítima contribuiu para o êxito da empreitada criminosa, tendo em vista que foi assassinada quando se encontrava na casa do cunhado, em um momento de descontração familiar e com um dos filhos menores no colo, quando então foi golpeado fatalmente no pescoço”. Todavia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, “o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base” (STJ, HC n. 976.760/BA, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025). Desse modo, se não restar evidente a interferência do comportamento da vítima no desdobramento do crime, como ocorreu no caso sob exame, tal circunstância deve ser considerada neutra. X – Relativamente às circunstâncias do crime, alega a defesa que a natureza, em tese, traiçoeira do modo como o delito ocorreu “já restou reconhecida pelos jurados, valorada e abarcada como qualificadora do crime, de forma que a imputação dessa mesma característica como uma circunstância judicial, configura bis in idem”. Contudo, razão não lhe assiste. Da leitura da sentença, constata-se que a exasperação da pena-base, no que tange a esta vetorial, amparou-se em elementos fáticos concretos e autônomos, que extrapolam a dinâmica inerente à qualificadora. A Magistrada Sentenciante destacou que o Réu se dirigiu ao local dos fatos, onde ocorria uma festa de aniversário para a qual sequer havia sido convidado, e efetuou o ataque no momento em que a vítima estava sentada com um filho no colo. Tais particularidades revelam uma gravidade concreta que desborda do mero fator surpresa. A ousadia de invadir uma confraternização familiar sem convite e o manifesto desrespeito e perigo gerados ao desferir um golpe fatal de arma branca contra uma pessoa que abriga uma criança no colo demonstram uma maior reprovabilidade na conduta, justificando a exasperação da pena-base. O reconhecimento da qualificadora atrela-se ao modo repentino da execução, enquanto a negativação das circunstâncias do crime fundamenta-se no contexto de lugar, na extrema ousadia do agente e no risco a terceiros (a criança). Desse modo, havendo pluralidade de fundamentos fáticos idôneos e distintos, rejeita-se a alegação de bis in idem, afigurando-se escorreita a análise desfavorável das circunstâncias do delito. XI – Quanto às consequências do crime, consignou a Magistrada a quo: “[...] as consequências do delito foram extremamente graves, haja vista que foi ceifada precocemente a vida de um homem jovem de 31 (trinta e um) anos, em idade economicamente ativa, responsável pelo sustento de seus 02 (dois) filhos menores, os quais ficaram privados para sempre do convívio, cuidado e carinho paterno, [...]”. O fato de a vítima deixar filhos órfãos menores de idade constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: “[...] É válido o aumento da pena-base, pela análise das consequências do delito, em decorrência de a vítima haver deixado filhos menores de idade órfãos.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024). Pelo quanto expendido, afasta-se a valoração negativa tão somente das circunstâncias judiciais relativas à personalidade do agente e ao comportamento da vítima. XII – Na hipótese vertente, a Juíza singular fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, diante da valoração negativa da personalidade do agente, circunstâncias do crime, consequências do delito e comportamento da vítima, tendo havido, portanto, o acréscimo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses para cada uma dessas 04 (quatro) vetoriais. Afastada a análise desfavorável de 02 (duas) circunstâncias judiciais (personalidade do agente e comportamento da vítima), a pena-base deve ser reduzida de forma proporcional, decotando-se 03 (três) anos daquele quantum, restando fixada em 15 (quinze) anos de reclusão. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, “afastado o desvalor conferido a circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, a pena-base deverá necessariamente ser reduzida, ao invés de se manter inalterada, pois proceder de maneira diversa implicaria o agravamento do quantum anteriormente atribuído a cada vetorial”. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp n. 1.840.188/PA, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 2/6/2020. XIII – Na segunda fase, diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo fútil e emprego de recurso que tornou impossível a defesa da vítima), agiu com acerto a Juíza a quo ao utilizar uma delas para qualificar o delito e a outra como circunstância agravante, conforme autoriza a jurisprudência dos Tribunais Superiores. No caso, a qualificadora remanescente (art. 121, § 2º, inciso I, do CP) foi corretamente utilizada na segunda etapa da dosimetria, incidindo como agravante genérica (art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal). Ainda na segunda fase, a Magistrada deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que se tratava de confissão qualificada e que a tese de legítima defesa foi rejeitada pelos jurados. Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea”, exige-se que o Réu “confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais” (AgRg no HC n. 899.778/SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). In casu, o Réu admitiu a autoria do golpe que ceifou a vida da vítima, ainda que tenha alegado agir sob o manto de excludente de ilicitude. Essa admissão da autoria foi debatida em plenário e integrou o acervo probatório submetido à apreciação do Conselho de Sentença, contribuindo para a formação do convencimento dos jurados quanto à autoria delitiva. XIV – Como cediço, “é admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento”. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 456.108/SC, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020. Dessa forma, reconhece-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea em favor do Apelante. Partindo-se da pena-base de 15 (quinze) anos de reclusão, deve-se considerar o concurso entre a circunstância agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea. Em razão da agravante, deve ser aplicado o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (o que corresponde a 02 anos e 06 meses), resultando na reprimenda de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Agora, incidindo também a atenuante da confissão, aplica-se a fração de 1/12 (um doze avos) de redução sobre a pena-base (01 ano e 03 meses), restando estipulada a pena provisória em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Cumpre salientar que, no caso concreto, a aplicação da atenuante em 1/12 (um doze avos) é adequada, considerando a confissão qualificada, em que o Acusado alegou legítima defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (REsp n. 2.052.193/SC, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). XV – Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, torna-se definitiva a sanção em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. XVI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, “a fim de que a circunstância judicial atinente ao comportamento da vítima seja valorada como neutra”. XVII – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir proporcionalmente a pena-base, reconhecendo, DE OFÍCIO, a circunstância atenuante da confissão espontânea, e redimensionando a pena definitiva imposta ao Apelante para 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8011484-77.2021.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Fábio do Carmo Marques, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para reduzir proporcionalmente a pena-base, e, DE OFÍCIO, reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva imposta ao Apelante para 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.